Tribunal: TJES
Processo: 5021772-19.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021772-19.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade de juros remuneratórios superiores à média de mercado, de tarifas de registro e de avaliação do bem, bem como de seguro de proteção financeira em contrato de financiamento de veículo celebrado sob as normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada apresenta onerosidade excessiva em comparação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se existe prova da efetiva prestação de serviços para justificar a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; e (iii) determinar se a contratação de seguro prestamista configura venda casada pela ausência de liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem depende da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme as normas do inciso III do art. 6º e do inciso V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital e o laudo de vistoria colacionados aos autos comprovam a execução dos serviços de registro e avaliação, o que legitima as cobranças com base no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

3. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não demonstra abusividade automática, mas o Poder Judiciário deve reduzir os encargos quando superam substancialmente a taxa média de mercado.

4. A aplicação de taxa de 40,55% ao ano, enquanto a média de mercado para o período correspondia a 19,46% ao ano, caracteriza vantagem exagerada em prejuízo do consumidor, nos termos do inciso III do parágrafo 1º do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A imposição de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, sem transparência sobre a facultatividade da adesão ou possibilidade de escolha de outra companhia pelo cliente, configura venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a cobrança das tarifas de registro e avaliação quando há prova documental da anotação do gravame perante o órgão de trânsito e da vistoria do bem.

2. Configura abusividade a pactuação de juros remuneratórios que excedem de forma desproporcional a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. A ausência de liberdade de escolha da seguradora em contrato de seguro atrelado a financiamento bancário caracteriza venda casada e nulidade do encargo.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 6º, inciso I do art. 39, inciso V do art. 39, inciso III do parágrafo 1º do art. 51, todos do Código de Defesa do Consumidor; inciso II do art. 373, inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pugnando pela reforma da sentença (id 16987329) por meio da qual o Juízo
a quo
, na “ação revisional de contrato bancário”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade das cláusulas relativas à taxa de juros remuneratórios e às tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos indevidamente, bem como do seguro prestamista.

Em suas razões recursais (id 16987588), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) os juros remuneratórios pactuados não divergem substancialmente da média de mercado, devendo ser mantidos conforme o Custo Efetivo Total previsto no instrumento; (ii) as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são legítimas, pois houve a efetiva prestação dos serviços, comprovada pela documentação acostada aos autos; (iii) a contratação do seguro prestamista ocorreu por livre liberalidade do consumidor, mediante assinatura de apólice específica, inexistindo a prática de venda casada; (iv) a sentença deve ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos de revisão e repetição de indébito.
Contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos (id 16987596).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de janeiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5021772-19.2022.8.08.0048

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a insurgência recursal cinge-se à verificação da legalidade das taxas de juros remuneratórios e dos encargos acessórios (tarifas e seguro) inseridos em contrato de financiamento de veículo automotor celebrado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça são a validade da taxa de juros frente à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, a comprovação da prestação de serviços que justificam as tarifas de avaliação e registro, e a configuração de venda casada na contratação do seguro de proteção financeira.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, acerca da questão das tarifas administrativas, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP (Tema 958), fixou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC) de que a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia está condicionada à efetiva prestação do serviço e à inexistência de onerosidade excessiva, nos termos dos artigos 6º, inciso III, e 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Volvendo os olhos ao acervo probatório, verifica-se que a r. sentença incorreu em erro de fato ao declarar a inexistência de prova da prestação dos serviços.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a Tarifa de Registro de Contrato encontra lastro no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital (id 16987300), o qual atesta a efetiva anotação da alienação fiduciária e do gravame perante o órgão de trânsito em favor do Apelante.

Do mesmo modo, a Tarifa de Avaliação do Bem está devidamente comprovada pelo laudo de vistoria colacionado ao id 16987321, que especifica as condições do automóvel à época da contratação.

Por tais razões, amparado no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o provimento do apelo neste ponto para reconhecer a legalidade, in concreto, de ambas as tarifas.

No que tange aos juros remuneratórios, a orientação fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na Súmula 596 e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 382 estabelece que a estipulação de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, per se, abusividade.

Todavia, tal encargo pode ser revisto judicialmente quando restar demonstrada a onerosidade excessiva em comparação à taxa média de mercado. Conforme o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, a taxa média para aquisição de veículos por pessoas físicas em maio de 2020 era de 1,49% ao mês e 19,46% ao ano.

Confrontando este parâmetro com a taxa de juros fixada na avença firmada entre as partes (2,88% a.m. e 40,55% a.a.), muito acima da média de mercado, configurando vantagem exagerada em detrimento do consumidor, nos moldes do artigo 51, parágrafo 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, já que não restou demonstrada pela Apelante a existência de circunstância objetiva que agrave o risco de concessão de crédito ao Apelado.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à redução dos juros à média de mercado.

Por fim, quanto ao seguro prestamista, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, sedimentou a proibição da denominada "venda casada", vedando a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de nulidade absoluta com fulcro no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso vertente, embora o Apelante tenha colacionado proposta de adesão, não há nos autos qualquer evidência de que foi oportunizada ao Apelado a faculdade de contratar o seguro com outra companhia de sua preferência.

A vinculação compulsória do produto ao financiamento resta evidenciada pela ausência de transparência e informação clara ao consumidor sobre a facultatividade da adesão.

Destarte, a r. sentença não merece reparos ao determinar a exclusão do referido encargo.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para afastar a declaração de ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, mantendo a sentença incólume nos demais capítulos.

É como voto.